Tribunal: TJMT
Processo: 1032217-56.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032217-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA SANTIAGO CUNHA BRITO - CPF: 835.563.031-91 (RECORRENTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), NAIARA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.813.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. MULTA DE 40% INDEVIDA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação

indenizatória

ajuizada

por

professora

contratada

temporariamente

por

município
,
alegando

sucessivas

renovações

contratuais
,
nulidade
do
vínculo
e
direito
a FGTS,
férias
e
terço

constitucional
.
Sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
de
férias
com
terço

constitucional
, mas
improcedente
o FGTS.
Recurso

Inominado
da
reclamante

buscando
a
condenação

ao
FGTS, com
contrarrazões
da
reclamada

impugnando
a
justiça

gratuita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) a
validade
da
concessão
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
; (
ii
) a
validade
e o
desvirtuamento
do
contrato

temporário
de
professora
; (
iii
) o
direito

ao

recebimento
de FGTS
em

caso
de
nulidade
do
contrato

temporário
e
a

aplicabilidade
da
multa
de 40%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
para fins de
justiça

gratuita
é
relativa
, mas
prevalece

quando

não

há

evidências

em

sentido

contrário

ou

a

impugnação
é
genérica
e
desacompanhada
de
provas
,
conforme
o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.
O
contrato

temporário
de
servidor

público

deve

observar

os

requisitos
de
validade

previstos
no art. 37, IX, da
Constituição
Federal e
na

legislação
municipal
específica
,
como
a Lei Municipal 2.613/2003, que
limita o prazo de contratação para profissionais da educação
a 24 meses.

5.
A
prorrogação
do
contrato

temporário

por

período
superior
ao

legalmente

permitido
(
agosto
de 2019
a

agosto
de 2024,
totalizando

mais
de 24 meses)
desvirtua
a
natureza

temporária
do
vínculo
,
tornando
o
contrato

nulo
.

6.
O
trabalhador

público

temporário
que
teve

seu

contrato

declarado

nulo

tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei
nº
8.036/90,
cuja

constitucionalidade

foi

reconhecida

pelo
STF no Tema 916.

7.
A base de
cálculo
do FGTS
incide

sobre
a
totalidade
da
remuneração

bruta
,
conforme
a
Súmula

nº
646 do STJ,
observada
a
prescrição

quinquenal
a
partir
do
ajuizamento
da
ação
.

8.
A
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida

em

contratos

administrativos

nulos
, pois se
trata
de
relação

jurídica

administrativa
,
não
se
aplicando
o
benefício

previsto

para as

relações

celetistas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

Inominado

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
presunção
de
hipossuficiência
para
concessão
da
justiça

gratuita

prevalece
ante
a

ausência
de
provas

em

contrário

ou

impugnação

genérica
. 2. O
contrato

temporário
de
servidor

público
é
declarado

nulo

quando

há

desvirtuamento
da
contratação
,
caracterizado
pela
prorrogação

por

período
superior
ao

legalmente

permitido
. 3. A
declaração
de
nulidade
do
contrato

temporário
de
servidor

público

gera
o
direito

ao

recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS)
sobre
a
remuneração

bruta
,
observada
a
prescrição

quinquenal
, mas
não

confere

direito
à
multa
de 40%
sobre
o
saldo
do FGTS,
por
se
tratar
de
relação

jurídica
de
natureza

administrativa
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de
Processo
Civil; Art. 100 do Código de
Processo
Civil; Art. 37, IX, da
Constituição
Federal; Lei Municipal 2.613/2003 (
Arts
. 2º e 4º); Art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91; Art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/04/2023,
DJe
de 19/04/2023.
TJ-MT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.
STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral
nº
658026/MG (Tema 612).
STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).
STJ,
Súmula

nº
646.
TJ-MT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023.
TJ-MT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032217-56.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
TATIANA SANTIAGO CUNHA BRITO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TATIANA SANTIAGO CUNHA BRITO

ajuizou

reclamação

em

face do

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b) o
contrato

foi

renovado

sucessivas

vezes

nos

anos
de 2019 a 2024; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS, das
férias
e do
terço

constitucional
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da verba
devida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

laborou
para a
parte

reclamada

por

vários

períodos
, mas
os

contratos

foram

firmados
com
matrículas

distintas
; b)
os

contratos

não

são

nulos
; c)
devem
ser
pagas
as
férias
com o
terço

constitucional
à
parte

reclamante
,
não

sendo

devidos

os

valores

postulados
a
título
de FGTS. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
das
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
realizou

vários

contratos
com a
parte

reclamada
; b)
os

contratos

são

nulos
, pois
não

respeitaram
o
prazo

previsto

na

legislação

pertinente
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

procedente
o
pedido
de
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
devido
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que a
parte

reclamante

não

preenche

os

requisitos
para a
concessão
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, fez alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 274993877 e 274993878/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Várzea Grande
são

regidos
pela Lei Municipal 2.613/2003 e,
nos

termos
dos
seus

arts
. 2º e 4º.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:

I -
assistência

à

situações
de
calamidade

pública
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;

III -
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
;

IV -
qualquer

atividade
que
necessite
ser
assegurada

pelo
Poder Público:

a)
limpeza

pública
;

b)
construções

públicas
;

c)
serviços

na

área
de
saúde
;

d)
atividades

administrativas

inerentes
à
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
;

V -
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Promoção
e
Assistência

Social;

VI -
atender

programas

culturais

itinerantes
;

VII -
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com
os

governos
federal,
estadual
e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito
municipal.

(...)

Art. 4º
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo
ser
prorrogadas

pelo

mesmo

período
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
:

I -
até
doze meses, no
caso
dos
incisos
I e II do art.
2º;

II -
até
doze meses, no
caso
do
inciso
III do
artigo

2º;

III -
até

dois

anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V, VI e VII do art. 2º

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos profissionais da área da
educaçãopelo
prazo de12meses
,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em

agosto
de 2019para o cargo de
professora
e
teve

seu

contrato

prorrogado
5
vezes
,
trabalhando

até

agosto
de 2024 (ID 274993860/PJe2).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
o

contrato

não

respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
, o
contrato

celebrado

pelas
partes é
nulo
e se
encontra

desvirtuado
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
nº 646:

É
irrelevante
a
natureza
da verba
trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
agosto
de 2019
a

agosto
de 2024,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(11/9/2024).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,
para:

a)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes; e

b
)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante, também,

a
quantia

relativa

ao
FGTS do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o
período alcançado pela prescrição quinquenal.

A
condenação
será acrescida
apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente,
a partir da constituição dos respectivos créditos
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025